Tribunal: TJDFT
Processo: 0700922-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Número: 0700922-33.2020.8.07.0000 Classe: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP Agravada: CONCESSIONARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL S.A - CENTRAD DECISÃO A Terracap requer a dilatação do prazo de suspensão do presente recurso por mais 90 (noventa dias), visando ultimar as tratativas de acordo entre as partes (ID 18694757). A agravada concordou com o pedido formulado pela Terracap de dilatação do prazo. Nestes termos, defiro a suspensão do presente recurso por 60 (SESSENTA) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2020. Desembargador João Egmont Relator